Tribunal: TJMT
Processo: 1005830-60.2019.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1005830-60.2019.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: MARCHIORE & PAGLIA LTDA - EPP.
Recorrido: MUNICÍPIO DE SORRISO.
Data do Julgamento: 02/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DIREITO AMBIENTAL - DESCARTE IRREGULAR CONSTATADO POR LAUDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ALTO RISCO DE DANO AMBIENTAL - REQUISITO SUFICIENTE PARA A IMPOSIÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- É dever do município de Sorriso fiscalizar e aplicar penalidades, independente de sua origem (consumidor, ambiental, fiscal, etc), sendo ato decorrente do princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88), onde o órgão público somente deve agir conforme determina a legislação.
2- Comprovada a atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população, é cabível aplicação de multa.
3- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005830-60.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCHIORE & PAGLIA LTDA - EPP - CNPJ: 17.805.928/0001-46 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -
DIREITO
AMBIENTAL
- DESCARTE IRREGULAR CONSTATADO POR LAUDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ALTO RISCO DE DANO AMBIENTAL - REQUISITO SUFICIENTE PARA A IMPOSIÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
É dever do município de Sorriso fiscalizar e aplicar penalidades, independente de sua origem (consumidor, ambiental, fiscal, etc), sendo ato decorrente do princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88), onde o órgão público somente deve agir conforme determina a legislação.

2- Comprovada a atividade causadora de
poluição
, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de
poluição ambiental
que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população, é cabível aplicação de multa.

3-
Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020